Tribunal: STF
Processo: HC 222938
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro João Otávio de Noronha, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. Não se evidencia a extemporaneidade da prisão preventiva quando é retardada a medida constritiva diante da necessidade de apuração dos fatos na investigação para verificar os indícios de autoria e materialidade, bem como diante do longo tempo em que o agente permaneceu foragido, situação que afasta a argumentação recursal de falta de contemporaneidade e demonstra que a medida é necessária para assegurar a aplicação da lei penal. 



    2. Não há falar em falta de contemporaneidade nas situações em que os atos praticados no processo respeitaram a sequência necessária à decretação, em tempo hábil, de prisão preventiva devidamente fundamentada. 



    3. Agravo regimental desprovido



2. A parte impetrante alega, em síntese, que “a autoridade coatora, ao arrepio dos artigos 312, §2º, 313, §2º e 315, §1º, todos do CPP, decretou a medida extrema, acabando por violar o Princípio da Contemporaneidade, eis que entre a data do fato (03.04.2020) e a data da decisão (29.11.2021), não foi apontado fatos novos e concretos a justificar a medida excepcional e, portanto, a decisão acabou sendo consequência automática da oferta da denúncia pela acusação”. Daí o pedido de concessão da ordem, a fim de revogar a prisão preventiva do paciente. 



3. Decido.



4. O habeas corpus não deve ser concedido.



5. As instâncias de origem estão de acordo com a orientação do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que a contemporaneidade da prisão preventiva não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar. Nesse sentido: HC 206.116-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber. O caso atrai o entendimento de que a “condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal” (RHC 118.011, Rel. Min. Dias Toffoli). No ponto, ressalto o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    [...] No tocante à contemporaneidade da prisão preventiva, reitere-se que o Tribunal a quo afastou a argumentação da defesa, tendo em vista a necessidade de apuração dos fatos na investigação para verificar os indícios de autoria e materialidade; também ponderou o longo tempo em que o agravante permaneceu foragido, concluindo pela contemporaneidade da medida necessária para assegurar a aplicação da lei penal. Observe-se (fl. 13): 



    Alega a impetração a ausência de contemporaneidade entre os fatos e a decretação da prisão preventiva do paciente. 



    Ocorre que a investigação foi necessária para que se colhessem indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva a ensejar a decretação da prisão preventiva.



    Ademais, de se notar que o paciente permaneceu por longo tempo foragido, o que demonstra a atual necessidade de sua prisão preventiva, ante a intenção de furtar-se à aplicação da lei penal. 



    Esse entendimento está em sintonia com a jurisprudência do STJ de que não há falar em falta de contemporaneidade nas situações em que os atos praticados no processo respeitaram a sequência necessária à decretação, em tempo hábil, de prisão preventiva devidamente fundamentada (HC n. 620.306/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 27/11/2020). 



    Além disso, em novembro de 2021, foi emitido o mandado de prisão contra o paciente (fl. 28), tendo sido cumprido somente em 10/3/2022, o que afasta a alegação de falta de contemporaneidade da medida.



6. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 06 de dezembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator